Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000283-28.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI ANTONIO DA COSTA SILVA (REQUERENTE), JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA - CPF: 034.767.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PERO HENRIQUE BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO –
ABERRATIO ICTUS
– ALEGADA PRESENÇA COM APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA –PLURALIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS E DE RESULTADOS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A leitura da parte final do art. 73 do CP remete à conclusão de que a
aberratio ictus
e o concurso formal só poderão ser reconhecidos se na mesma ação criminosa, por erro de execução, tiverem sido atingidas a vítima inocente e a que o agente pretendia ofender, assim entendido o mesmo disparo de arma de fogo, o que, como se vê, não é o caso, onde o réu efetuou vários disparos de arma de fogo, visando atingir as pessoas presentes com dolo direto e eventual, assumindo, portanto, a pluralidade de condutas e de resultados. Ação de Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Vanderlei Antonio da Costa Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Cide de Campos Borges Filho, colima a rescisão da condenação transitada em julgado em 15/5/2017 [id. 29626493, p. 1], tirada da Ação Penal 8033-55.2009.811.0042, cód. 139888, 12ª VCr Capital, que o condenou à pena de 30 anos e 022 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Adoto o relatório contido no bem lançado parecer:

“
O requerente alega, basicamente, que a decisão condenatória deve ser reformada, porquanto, na sua visão, ela deveria ter se atentado para a incidência ‘do concurso formal entre os crimes praticados, decorrente do aberratio ictus, em vassalagem ao artigo 73 do Código Penal.’ (sic).

Diante disso, requer a procedência da revisional para ‘reconhecer a incidência do artigo 73, última parte, do Código Penal, substituindo-se o concurso material pelo concurso formal na dosimetria penal do Revisionando, na proporção e 1/5 (um quinto)’. (sic). (Id. Núm. 29626483)
” [id. 32284997, p. 1].

A inicial vem instruída com os documentos de ids. 29626497 a , incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção constante do id. 22466994 a 29652989, apontou a preexistência da apelação criminal n. 166360/2016, relativa ao mesmo fato, em que figuraram como julgadores o Des. Paulo da Cunha [relator], Des. Marcos Machado [revisor], e Des. Gilberto Giraldelli [Vogal Convocado].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 32284997, pp. 1-6], opina pela
improcedência da revisional
, sustentando que, “
diversamente do sustentado pelo requerente, caso seja alterado o concurso material, que, diga-se de passagem, foi reconhecido pelo Júri, a meu ver, é hipótese de fixação da regra do concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 do CP, visto que a conduta que resultou nos homicídios foi praticada com dolo direto e dolo eventual, ou seja, com desígnios autônomos
” [
sic
parecer, p. 6].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado na presente ação revisional é a pretensão de reconhecimento da figura da
aberratio ictus
, com a respectiva aplicação do concurso formal próprio homogêneo e aplicação da fração de 1/5 sobre a pena do crime mais grave.

O c. Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio em desfavor das vítimas
Jovercina Alves da Guia
e
Júlio César Alves da Guia
, rejeitou a tese absolutória e admitiu, também por maioria, as qualificadoras de motivo torpe, decorrente do desejo de vingança em virtude de rixa existente entre as gangues conhecidas como “De Cima” e “Cantagalo”, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Reconheceu, ainda, a autoria e materialidade da tentativa de homicídio em desfavor da vítima Joaquim Xavier Campos Cruz, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Declarou, portanto, totalmente procedente o quadro fático desenhado na denúncia, que atribuiu ao revisionando
Vanderlei Antonio da Costa Silva
e outros, a conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, ocorrida no dia 12/5/2009, por volta das 12:55h, numa via pública do Bairro Planalto, nesta capital, onde, mediante vários disparos de arma de fogo, matou as vítimas
Jovercina Alves da Guia
e
Júlio Cesar Alves da Guia
(mãe e filho) e, ainda, feriu
Joaquim Xavier Campos Cruz
(cunhado de Jovercina e tio de Júlio), em razão de vingança e rixa entre gangues.

A inclusa sentença condenatória concluiu que o Conselho de Sentença,
ao votar a quarta série de quesitos
, reconheceu que os três crimes praticados contra diferentes vítimas no mesmo contexto causal, decorreram de
várias ações criminosas
, e não de apenas uma ação com vários resultados, aplicando a regra do concurso material em detrimento do concurso formal, seja próprio ou impróprio [id. 29626495, p. 10].

Da mesma forma, ainda que não tenha sido pugnada em sede de apelação criminal, esta Corte de Justiça reconheceu que, como “
os crimes não foram praticados mediante uma só ação, aplicou-se o concurso material, somando as penas
” [id. 29626494, p. 17].

Em que pese essa conotação não ter sido alvo de impugnação no recurso de apelação, não passou desapercebido por esta Colenda Corte de Justiça, que manteve a regra do concurso material, e por isso, relativizada fica a tese defensiva, de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça, o que torna a presente ação revisional uma mera reiteração daquilo que já foi analisado pela e. 1ª Câmara Criminal.

E, ainda que possível fosse ventilar a não submissão do tema à Corte Fracionária deste e. Tribunal, ainda sim não seria lícito concluir que o Conselho de Sentença contrariou as disposições do art. 73 do CP, acerca da presença da
aberratio ictus
.

Infere-se, com suficiente clareza do voto condutor na apelação criminal, que os fatos ocorreram por força de vindita entre gangues, em que o revisionando e outras pessoas agiram com dolo direto, ao desfecharem vários disparos de arma de fogo contra vítimas diferentes, evidenciando-se claramente a presença de desígnios autônomos, pois, ainda que o revisionando negue, tendo acertado e ceifado a vida da vítima Jovercina, mãe de um dos alvos da vingança, não deixou de agir com dolo eventual em relação a esta.

E outra: a defesa não provou que foi o mesmo disparo efetuado contra Júlio César que ceifou a vida de Jovercina.

Nessa esteira, cuidando-se de ações distintas, causadoras de vários resultados fatais, todos queridos e obtidos pelo revisionando, não se pode cogitar de
aberratio ictus
, muito menos, de aplicação da regra do concurso formal próprio.

Note-se que, da leitura da parte final do art. 73 do CP, o concurso formal só poderá ser reconhecido se a mesma ação criminosa, tiver sido atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, assim entendido o mesmo disparo de arma de fogo, o que, como se vê, não é o caso, onde o réu efetuou vários disparos de arma de fogo, visando atingir as pessoas presentes com dolo direto e eventual, assumindo, portanto, a pluralidade de condutas e de resultados.

Nessa esteira,
verbis
:

“[...]
Analisando as provas dos autos, o Tribunal de origem entendeu não ser caso de
aplicação
do concurso formal, mantendo a aplicação do concurso material, pois o réu efetuou vários disparos de arma de fogo, assumindo o risco de matar outras pessoas, emergindo os desígnios autônomos. Assim, para acolher a tese do agravante de que não possuía desígnios autônomos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp 1737164/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018).

Com efeito, improcede o reclamo defensivo.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente a revisional
aviada em prol de
Vanderlei Antonio da Costa Silva
, mantendo incólume a condenação invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020